Tribunal: TJMT
Processo: 1029421-19.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029421-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO ELÉTRICO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1029421-19.2017.8.11.0041, ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante a ressarcir a quantia R$48.555,38 (quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), referente aos danos materiais causados, acrescidos de juros de mora e de correção monetária a partir do evento danoso, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.(Id. 67322043).

Em suas razões, de Id. 67322047, a empresa apelante sustenta, preliminarmente, que seu direito de defesa foi cerceado por conta do julgamento antecipado da lide, sendo impedida de produzir prova pericial.

Defende a ausência do dever de indenizar, especialmente o nexo causal entre a queima dos equipamentos eletrônicos e eventual falha na prestação dos serviços de energia elétrica.

Salienta que os laudos apresentados nos autos foram elaborados de forma unilateral e não servem para embasar a lide, porque não foi propiciado à concessionária de energia a apuração do ocorrido e dos prejuízos alegados.

Desta forma, requer, inicialmente que seja declarada a nulidade da sentença. No mérito, pugna pela sua reforma a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 67322050, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que a seguradora apelada ajuizou ação regressiva contra a concessionária apelante objetivando o ressarcimento pelo sinistro de danos elétricos, pagos aos segurados Tio Lino Indústria de Alimentos Importação e Exportação Ltda; Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde; Tatiana Borges da Silva; Leozir Onofre Baggio; Kátia Gisele de Oliveira Langaro e Agritex Comercial Agricola Ltda - respectivamente nas Apólices nº 0120/0008624/18; 3353/0012030/18; 3353/0059215/14; 3353/0060807/14; 3353/0063983/14 e 6567/0000001/18, causados em razão de sobrecarga de energia ocorrida na rede elétrica nos dias 09/01/2015; 28/02/2015; 16/04/2015; 03/05/2015; 30/04/2015 e 31/01/2015, no montante total de R$48.555,38 (quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que condenou a empresa apelante ao pagamento do dano material vindicado, além das custas e honorários advocatícios na monta de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende o afastamento do dever de indenizar, com suporte nas teses já relatadas.

Pois bem.

Do cerceamento ao direito de defesa.

Inicialmente, a recorrente sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, por conta do julgamento antecipado da causa, que lhe impossibilitou a realização de prova pericial e testemunhal.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)
(grifo nosso)

No mais, cabe destacar, que eventual remessa dos autos à instância de origem, para que a seguradora possa contraditar o laudo produzido pela recorrida, ou realizar outro laudo pericial, se mostra, a meu ver, medida inócua e contraproducente, na medida em que os equipamentos, pelo decurso do tempo, não mais existem.

Dessa forma,
refuto
a tese da recorrente.

Da responsabilidade civil.

Prosseguindo, impende registrar que a responsabilidade das concessionária de energia elétrica, prestadora de um serviço público, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão.

A concessionária de energia elétrica responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, conforme dispõe o art. 22 do CDC:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

No caso em apreço, por meio dos documentos colacionados aos autos, que instruíram a regulação dos sinistros, é possível verificar que os equipamentos dos segurados sofreram avarias em decorrência de descarga atmosférica (ventos fortes, raios, chuvas), razão pela qual a sentença merece reforma no ponto, para afastar o dever de indenizar.

Veja que a descrição de sinistro do segurado Tio Lino Indústria de Alimentos Importação e Exportação Ltda., ocorrido em de Id. 37320989, constou que:

“... no dia ocorreu um
vendaval
no dia 15.10.2014 por volta das 15h30min, o tempo mudou para chuva, vendo a mudança desligamos os equipamentos da balança,
a chuva com ventos fortes e raios, tivemos um raio que caiu no armazém carregamento
... Passado a chuva mais ou menos uma hora após, fomos ligar as máquinas, onde a balança não zerava mais o digital no visor, desligamos e ligamos novamente e nada, o sistema de pesagem que fica no escritório não estava também pesando, nem aparecia no monitor e nem puxava informação da balança... tivemos cinco câmeras que não voltarão ao normal.”

O Laudo Técnico da Prisma Tecnologia Eletrônica de Id. 67320993, também descreve que:
“as informações técnicas apuradas foram que o quadro de comando SOFREU OSCILAÇÕES DE ENERGIA
/DESCARGA ATMOSFÉRICA,
causando um grande distúrbio no sistema de transformação “fonte” elevando todas as saídas nominais causando queima dos equipamentos...”

Do mesmo modo, os Laudos Técnicos de Inspeção realizados por Saltec Informática e Balvag Balanças Varzeagrandense Ltda., acostado nos Id’s. 67320994 e 67320997, informam que:
“Após um temporal o equipamento parou de funcionar corretamente.”

Por fim, o relatório final do sinistro da seguradora, de Id. 67320999, relata que:

“... Comunicante informa que na data e hora citada,
devido a forte chuva com ventos e incidências de raios
, queimou a balança, monitor, 5 câmeras, placa da balança e demais a verificar...”

“...
Danos ocorridos por descarga elétrica,
vindo a danificar os equipamentos. Em vistoria no local constatamos que os danos foram decorrentes de uma descarga elétrica, ocorrida na data do dia 09/01/2015...”

“....Conforme relato do Sr. Aldemar, na data e hora informada houve
chuva seguida de raio e veio a queimar os equipamentos.
Em vistoria no local constatamos a veracidade dos fatos, onde equipamentos queimados foram apresentados.”
(destaquei).

Da mesma forma, consta nos autos que a causa determinante dos sinistros ocorridos com a Fundação Rio Verde, Tatiana Borges da Silva, Leozir Onofre Baggio, Katia Giselle de Oliveira Langaro e Agritex Comercial Agrícola Ltda se deram, também, por conta de descarga atmosférica (raios, chuvas e vendavais) ocorridos respectivamente nos dias 01.03.2015, 16.04.2015, 14.05.2015, 30.04.2015 e 31.01.2015, conforme Laudos Técnicos de Id’s. 67321956, 67321957, 67321964, 67321970, 67321970, 67321985, 67321996, 67321999; Relatório Final de Sinistro expedido pela própria apelada, de Id. 67321961, 67321973, 67321983 e 67321994 e 67322002.

Dessa forma, comprovado nos autos que tais eventos se deram por força maior, fica excluído o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo suportado pelos segurados, o que afasta a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(N.U 1017282-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Por essa razão, inexistindo comprovação do ato ilícito praticado pela parte apelante, consubstanciado na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, é medida impositiva.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, fica invertido o ônus sucumbencial, respondendo a parte autora, ora apelada, de forma exclusiva ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, estando incluído neste percentual os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021